Tribunal: TJDFT
Processo: 0722887-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722887-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SMARTMONEY VENTURES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, DAHLSTROM HILKNER &amp; FAVERO SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: SEVEN PROMOCOES E EVENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora